Tribunal: TJDFT
Processo: 0751676-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu liminar em mandado de segurança. Em contrarrazões, o agravado arguiu preliminar de perda de objeto do recurso, tendo em vista a prolação de sentença de mérito no processo principal. Em observância aos preceitos do contraditório e ampla defesa, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias acerca da questão preliminar. Após, por se tratar de recurso em mandado de segurança, na forma do art. 12, da Lei 12.016/09, intime-se a douta Procuradoria de Justiça para manifestar se há interesse do Parquet em intervir no feito e, caso positivo, oferecer parecer. Por fim, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403